Tribunal: TJMT
Processo: 1019201-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019201-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), FAST JAPA FOOD ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.875.694/0001-02 (AGRAVADO), GUILHERME HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 062.731.251-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. FATURAS DE ÁGUA. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA INCLUIR FATURAS POSTERIORES. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no em sede de ação declaratória de inexistência de subsídio cumulada com obrigações de não fazer, estendeu os efeitos da tutela de urgência originalmente concedida para incluir novas faturas questionadas como abusivas, referentes aos meses de março, abril e maio de 2024, e fixou nova multa coercitiva (astreintes) no valor de R$ 5.000,00, sem prejuízo daquela já estabelecida anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da extensão dos efeitos da tutela de urgência para abarcar novas faturas emitidas com valores considerados exorbitantes; e (ii) a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes inseridas pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extensão dos efeitos da tutela de urgência para incluir novas faturas tem fundamento no artigo 323 do Código de Processo Civil, segundo o qual, em ações que tratam de prestações sucessivas, estas são incluídas no pedido e nas cláusulas enquanto perdurar a obrigações.

Verifica-se que as faturas impugnadas excedem a média de consumo mensal da unidade consumidora, conforme demonstrado por documentos constantes nos automóveis, satisfazendo o requisito da probabilidade de direito (art. 300 do CPC).

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está configurado, visto que o eventual corte no serviço de água prejudicaria as atividades empresariais da parte agravada, tratando-se de serviço essencial.

A fixação das astreintes deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se valores que gerem enriquecimento sem causa da parte beneficiada. O valor inicialmente estabelecido (R$ 5.000,00) mostra-se excessivo e desvirtua a finalidade da medida.

É cabível a unificação das astreintes no montante de R$ 2.500,00, em consonância com precedentes jurisprudenciais que estabelecem limites para garantir a adequação e efetividade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Na ação que trata de prestações sucessivas, novas obrigações impugnadas podem ser incluídas no objeto do processo, com fundamento no art. 323 do CPC.

As astreintes devem ser inseridas com base nos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzidas ou unificadas para evitar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá – MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de n. 1022781-87.2023.8.11.0041.

A decisão agravada deferiu a extensão dos efeitos da tutela para abranger faturas posteriores à questionada nos autos e determinou a majoração da multa em caso de descumprimento da medida liminar (abstenção de suspensão do fornecimento do serviço).

A Agravante afirma que a extensão dos efeitos da tutela é descabida, uma vez que não foram demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Aduz que em vistorias presenciais realizadas em março e agosto 2023, não houve a constatação de quaisquer irregularidades no cavalete e hidrômetros instalados no local.

Argumenta que a decisão ocorrida foi
extra petita,
pois a inclusão de novas faturas no objeto da ação se trata de emenda tardia à exordial, sem que se tenha dado consentimento à parte Requerida/Agravante.

Requer que o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão recorrida, restabelecendo os termos originais da tutela de urgência, bem como, excluindo a multa adicional fixada e estabelecendo um teto máximo para incidência da primeira multa fixada anteriormente.

A liminar foi indeferida em id. 228231152.

A Agravante interpôs agravo interno em id. 230443197.

Contrarrazões acostadas em id. 235047680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto do recurso diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que incluiu junto às faturas de água questionadas (novembro/2022 e junho/2023), àquelas relativas às meses de março, abril e maio de 2024, assim como, fixou as astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da multa já estabelecida anteriormente.

Na origem, a Agravada inicialmente questionou as cobranças das faturas de água emitidas com valores acima de sua média de consumo mensal referente a novembro/2022 e junho/2023, pleiteando em sede liminar que a Requerida/Agravante abstivesse de efetuar o corte no fornecimento do serviço.

A antecipação de tutela foi deferida em 30/06/2023 (id. 122020170 – autos de primeiro grau).

Posteriormente, em 20/06/2024 a Autora/Agravada informa ao Juízo que as faturas relativas aos meses de março, abril e maio de 2024 também foram cobradas em valores exorbitantes, e que estava questionando-se por meio de outra ação judicial (autos de n. 1018076-12.2024.8.11.0041), a qual foi extinta por se entender que a liminar deferida no feito de origem já contemplaria eventuais faturas subsequentes em tese abusiva da unidade consumidora.

Diante desses fatos o Juízo
a quo
entendeu por bem deferir a extensão dos efeitos da tutela em 21/06/2024 e fixou nova multa em caso de descumprimento.

Quanto aos requisitos da tutela de urgência, verifica-se que a Autora/Agravada demonstrou na origem que as faturas impugnadas (novembro/2022, junho/2023, março, abril e maio de 2024) estão exorbitantes em relação à média de consumo da parte, conforme se observa pelo extrato e faturas de id. 123495130, id. 159748845, id. 159748847 e id. 159748848, satisfazendo a probabilidade do direito.

Da mesma forma, resta demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que eventual corte no fornecimento do serviço prejudicaria a Empresa recorrida em sua atividade empresarial, sobretudo por se tratar de dívida passível de discussão.

Diante desse contexto, ainda que seja possível a suspensão do serviço nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o serviço, na pendência de discussão acerca da legalidade das cobranças.

No mesmo sentido, não se verifica ilegalidade na determinação de inclusão de novas faturas no objeto da ação, haja vista que houve pedido expresso por parte da Requerente na petição inicial (id. 121306157 – feito de origem), assim como porque, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil:

Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Desse modo, não há que falar em ilegalidade na decisão que estendeu os efeitos da tutela.

Importante destacar que a medida é acertada porque evita que a parte interessada ajuíze diversas ações judicias diferentes, questionando um problema que se mostra recorrente (abusividade na cobrança de faturas de água).

Registra-se que não há que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3o, do CPC), pois a Recorrente poderá efetuar a cobrança dos débitos ao final do processo, em caso de uma eventual sentença de improcedência da ação.

Por fim, quanto às
astreintes fixadas
, o Juízo de primeiro grau entendeu por estabelecer em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de forma fixa, sem prejuízo daquela estabelecida anteriormente (multa diária de R$ 500,00 sem limitação).

Embora a fixação das astreintes seja uma faculdade do Magistrado, observo que tal medida deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que não se pretende com a eventual aplicação da penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

A multa nestes casos tem natureza coercitiva e acessória, visando garantir a eficácia da decisão judicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 – PRAZO EXÍGUO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DILAÇÃO – MULTA DIÁRIA EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO E LIMITAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
O valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 1o do art. 537 do CPC, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
(TJ-MT - AI: 10241386520228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Valor da multa que observa os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, ausente enriquecimento sem causa da autora, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado.

Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão.
(TJ-MT - N.U 1004984-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024). (Destaquei).

Nesse ponto, a fixação de multas diferentes em caso de descumprimento, bem como, nos patamares estabelecidos e sem limitação de dias poderá desvirtuar a natureza da medida, o que não é admitido.

Portanto, o recurso comporta acolhimento, tão somente para que sejam unificadas as astreintes no patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de forma
fixa
, em caso de descumprimento da ordem judicial.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, tão somente para
unificar
as astreintes fixadas na origem para o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de forma
fixa
, a ser aplicadas em caso de descumprimento da tutela de urgência concedida.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de id. 230443197.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024